Tribunal: TJES
Processo: 0033322-47.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033322-47.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELANTE: ALESSANDRA CIZINO DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 0033322-47.2017.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADA: ALESSANDRA CIZINO DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE. ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO RESSARCIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ação para concessão de auxílio-acidente, pleiteando o ressarcimento, pelo Estado do Espírito Santo, dos honorários periciais adiantados pela autarquia, em razão da sucumbência da parte autora beneficiária da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo é responsável pelo ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente do trabalho, quando a parte autora, sucumbente, é beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91; (ii) verificar a aplicabilidade da tese firmada pelo STJ no Tema 1.044 ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, quando a parte autora sucumbente é beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

4. No caso dos autos, ficou comprovado que a autora, sucumbente na ação, é beneficiária da isenção legal, e que o INSS realizou o adiantamento dos honorários periciais.

5. O ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS encontra amparo no precedente obrigatório estabelecido pelo Tema 1.044 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado, quando a parte autora sucumbente for beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, XII; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Lei nº 14.331/22; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.044, 1ª Seção, j. 22.04.2020; TJES, Apelação Cível nº 0003797-59.2017.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0016201-06.2017.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 04.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - RETORNO

Proferi voto de relatoria para conhecer do recurso interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

(fls. 126/128) e dar-lhe provimento a fim de determinar que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária (fls. 80/81) na “ação para concessão de auxílio acidente”, proposta por
ALESSANDRA CIZINO DA SILVA,
tendo em vista
a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.823.402 (Tema 1.044), “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Entretanto, verifico que o Des. Fábio Brasil Nery levantou questão de ordem no intuito de alertar sobre a ausência de intimação do Ente Federativo acerca do apelo interposto pela autarquia previdenciária, providência que se mostra indispensável a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório.

Por tais razões,
acolho a questão de ordem
suscitada pelo Des. Fábio Brasil Nery para baixar o feito de pauta e determinar a intimação do Estado do Espírito Santo acerca do apelo interposto pela autarquia previdenciária.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(fls. 126/128), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 116/121), que, em sede de “ação para concessão de auxílio acidente”, proposta por
ALESSANDRA CIZINO DA SILVA
,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o apelante pretende o reexame do édito sentencial a fim de que seja o Estado do Espírito Santo compelido a ressarcir-lhe o valor despendido no pagamento dos honorários periciais efetuado nos autos, tendo em vista a condição da autora de sucumbente e beneficiária da isenção prevista no art. 129, Parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Contrarrazões às fls.
131/133
em que pugna a apelada pelo desprovimento do recurso.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Para fins de contextualização, rememoro tratar-se de demanda em que pretendia a autora/apelada a obtenção de auxílio acidente, tendo, para fins evidenciação do seu direito, pugnado pela produção de prova pericial, oportunidade em que, deferida a prova e considerando a regra insculpida no art, 129, parágrafo único da Lei n 8.213/91, ficou a ré/apelante responsável pelo adiantamento dos honorários do
expert
nomeado (fls. 39/40).

Dito isto, registro que “(...)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu recentemente que, “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991 (...)
”
(Tema 1.044). (TJES, Apelação Cível n°. 0003797-59.2017.8.08.0011, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, 09/01/2024. “

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 14.331/22 QUE ALTEROU A LEI 13.876/19. NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. SENTENÇA ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO STJ.
1. Hipótese em que se discute a responsabilidade do Estado do Espírito Santo restituir ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS os honorários periciais adiantados quando a parte autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, é sucumbente na ação. 2. A Lei n.º 14.331/22, que alterou o art. 1º da Lei 13.876/19, atribuindo ao vencido o ônus pelos encargos relativos aos honorários periciais em ações em que figure o INSS, porquanto o novo regramento possui natureza material e processual, devendo-se observar a data da prolação da sentença para a sua incidência. 3. No caso dos autos, a sentença é anterior à promulgação da Lei, razão pela qual se aplica o entendimento anterior fixado pelo Col. STJ, em sede do julgamento do RESP 1823402/PR (Tema 1.044), quando enunciou que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91”. 4. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível 0016201-06.2017.8.08.0024, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, 04/07/2023.

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE LABORAL – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO PELO INSS - DESPESA A CARGO DO ESTADO - TEMA REPETITIVO 1044, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.
2. De acordo com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.823.402 (Tema 1.044), “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.
(TJES, Apelação Cível 0005220-65.2015.8.08.0030, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, 17/10/2023.

Neste ínterim, cons
iderando a natureza da presente demanda, estar a autora/apelada sujeita à regra insculpida no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, a qual garante a isenção quanto ao
pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência em litígios relativos a acidente do trabalho; e,
ainda, que há comprovação de que a autarquia previdenciária efetuou o pagamento dos honorários periciais (fls. 80/81), inarredável a aplicação da tese fixada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(fls. 126/128)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada
(fls. 116/121) e determinar que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária (fls. 80/81), tendo em vista ser a autora/apelada
ALESSANDRA CIZINO DA SILVA

beneficiária da isenção dos ônus sucumbenciais a que alude o art. 129, § único, da Lei 8.213/91.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2024 às 15:59:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50228418032024
.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(fls. 126/128), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 116/121), que, em sede de “ação para concessão de auxílio acidente”, proposta por
ALESSANDRA CIZINO DA SILVA
,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o apelante pretende o reexame do édito sentencial a fim de que seja o Estado do Espírito Santo compelido a ressarcir-lhe o valor despendido no pagamento dos honorários periciais efetuado nos autos, tendo em vista a condição da autora de sucumbente e beneficiária da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Contrarrazões às fls.
131/133
em que pugna a apelada pelo desprovimento do recurso.

Após o início do julgamento, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, conforme notas orais juntadas no ID 8439950, por maioria de votos, acolheu a questão de ordem suscitada pelo e. Des. Fábio Brasil Nery, para determinar
a retirada do feito da pauta com a finalidade de intimar o Estado do Espírito Santo acerca do apelo interposto pela autarquia previdenciária.

Em certidão exarada no ID 11743504, foi certificado o decurso do prazo sem que o ente estadual se manifestasse sobre o recurso outrora manejado nos autos.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Para fins de contextualização, rememoro tratar-se de demanda em que pretendia a autora/apelada a obtenção de auxílio acidente, tendo, para fins evidenciação do seu direito, pugnado pela produção de prova pericial, oportunidade em que, deferida a prova e considerando a regra insculpida no art. 129, parágrafo único da Lei n 8.213/91, restou a ré/apelante responsável pelo adiantamento dos honorários do
expert
nomeado (fls. 39/40).

Dito isto, registro que “(...)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu recentemente que, ‘nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991 (...)
’
(Tema 1.044). (TJES, Apelação Cível n°. 0003797-59.2017.8.08.0011, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, 09/01/2024. “

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 14.331/22 QUE ALTEROU A LEI 13.876/19. NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. SENTENÇA ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO STJ.

1. Hipótese em que se discute a responsabilidade do Estado do Espírito Santo restituir ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS os honorários periciais adiantados quando a parte autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, é sucumbente na ação.
2. A Lei n.º 14.331/22, que alterou o art. 1º da Lei 13.876/19, atribuindo ao vencido o ônus pelos encargos relativos aos honorários periciais em ações em que figure o INSS, porquanto o novo regramento possui natureza material e processual, devendo-se observar a data da prolação da sentença para a sua incidência. 3. No caso dos autos, a sentença é anterior à promulgação da Lei, razão pela qual se aplica o entendimento anterior fixado pelo Col. STJ, em sede do julgamento do RESP 1823402/PR (Tema 1.044), quando enunciou que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91”. 4. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível 0016201-06.2017.8.08.0024, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, 04/07/2023.

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE LABORAL – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO PELO INSS - DESPESA A CARGO DO ESTADO - TEMA REPETITIVO 1044, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.
2. De acordo com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.823.402 (Tema 1.044), “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.
(TJES, Apelação Cível 0005220-65.2015.8.08.0030, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, 17/10/2023.

Neste ínterim, cons
iderando a natureza da presente demanda, estar a autora/apelada sujeita à regra insculpida no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, a qual garante a isenção quanto ao
pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência em litígios relativos a acidente do trabalho; e,
ainda, que há comprovação de que a autarquia previdenciária efetuou o pagamento dos honorários periciais (fls. 80/81), inarredável a aplicação da tese fixada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
(fls. 126/128) e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada (fls. 116/121) e determinar que o Estado do Espírito Santo proceda ao ressarcimento dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária (fls. 80/81), tendo em vista ser a autora/apelada
ALESSANDRA CIZINO DA SILVA
beneficiária da isenção dos ônus sucumbenciais a que alude o art. 129, § único, da Lei 8.213/91.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/01/2025 às 13:54:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55026715012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E A ELE DAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.